Tribunal: TJMT
Processo: 0019530-84.2012.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
INTERESSADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
MARILENE MARIA DA SILVA

Número do Protocolo: 126090/2015
Data de Julgamento: 07-02-2020

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT — NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA — SENTENÇA RATIFICADA

A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5.10.88, estava em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado.

INTERESSADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
MARILENE MARIA DA SILVA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em desfavor do Município de Várzea Grande/MT e Marilene Maria da Silva julgou parcialmente procedentes os pedidos e anulou os atos administrativos que nomeou a demandada para o exercício do cargo de Professora na zona rural, estabilidade funcional e enquadramento 1287/1292 (Portaria n° 50/82, Decreto n° 15/2002, Decreto n° 029/2112 e Portaria n° 772/2011).
Colhe-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, propôs a presente ação alegando que, foi instaurado Inquérito Civil no 002157-006/2011, 25.04.2012, por força de Representação pela Maria da Conceição Campos, a qual informou que Marilene Maria da Silva teria conquistado irregularmente vantagens econômicas por meio de atos da Administração Pública de Várzea Grande.
Assevera que realizadas as investigações, obteve junto à Prefeitura de Várzea Grande diversos documentos, os quais atestaram a ocorrência de ilegalidades que favoreceram a servidora requerida, como sua nomeação como servidora da educação, com apenas 11 (onze) anos de idade e que, pelas documentações, não possui tempo de serviço suficiente para receber o direito à estabilização, direito reservado aos agentes concursados.
Aduz que foram muitos os esforços realizados pela Prefeitura de Várzea Grande para favorecer, ilicitamente, a servidora requerida, que era partidária dos gestores da época, caracterizando uma administração que promovia o clientelismo, com ações dotadas de pessoalidade.
Informa que requisitou providências à Prefeitura Municipal, porém esta foi incapaz de tomar medidas que implicassem na punição à servidora ou na anulação dos atos administrativos, por serem inválidos.
Assinala que os registros da Administração Pública Municipal indicam que a servidora requerida foi nomeada em outubro de 1982 para exercer a função de professora, na zona rural, desta municipalidade (Região do Tatu, atualmente pertencente ao Município de Nossa Senhora do Livramento), quando contava com apenas 12 anos de idade e cursava a 3a série do Ensino Fundamental, ou seja, não possuía qualquer conteúdo didático para ministrar aulas e, ainda, frequentava os bancos escolares da Escola Estadual Licínio Monteiro da Silva, a dezenas de quilômetros do local onde estava formalmente lotada.
Ao final, requer sejam declarados nulos os atos administrativos que favoreceram, ilicitamente, a servidora requerida, quais sejam, desempenho da função pública de Professora de Nível Fundamental (Ato no 50/82); estabilização na função pública de professora de nível fundamental (Decreto no 15/2002); enquadramento de sua função pública em cargo de carreira (Decreto no 29/2002 – Professora Nível 3, Classe F e Portaria no 772/2011 – Professora Nível 10, Classe C); além de outros atos eventualmente subsequentes e não noticiados pela Administração.
Requer ainda que seja determinado ao Município requerido que se abstenha de efetuar à servidora requerida o pagamento de salário ou qualquer vantagem ou outra parcela pecuniária que tenha como lastro os atos administrativos já relacionados, que proceda a exoneração da servidora requerida, Marilene Maria da Silva, do cargo efetivo de Auxiliar Operacional de Serviços Diversos (Ato no 26/1992), ante a impossibilidade de cumulação de cargos.
A peça exordial veio acompanhada dos documentos de fls. 26/905.
A sentença foi prolatada em 18/06/2014, às fls. 1.287/1.292.
Interpostos embargos de declaração pela parte requerida, o juízo decidiu promover retificações no ato sentencial, consignando que “há empecilho ao reconhecimento da nulidade do mesmo com efeitos retroativos ("ex tunc"), pois, fosse assim, estar-se-ia negando ao trabalhador a contraprestação pelo serviço realizado e, por outro lado, afrontando-se a vedação ao enriquecimento sem causa, bem como os princípios da segurança jurídica e da boa fé” fazendo constar tal trecho como parte da fundamentação (fl.1.232).
Sem recurso voluntário.
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela ratificação da sentença em reexame (fls. 1.244/1.245.).
É o relatório.
Incluam-se em pauta.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 3 de dezembro de 2019.

MARCIO APARECIDO GUEDES
Relator

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLÁVIO CEZAR FACHONE. (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em desfavor do Município de Várzea Grande/MT e Marilene Maria da Silva julgou parcialmente procedentes os pedidos e anulou os atos administrativos que nomeou a demandada para o exercício do cargo de Professora na zona rural, estabilidade funcional e enquadramento 1287/1292 (Portaria n° 50/82, Decreto n° 15/2002, Decreto n° 029/2112 e Portaria n° 772/2011) (fls. 1.287/1.292).
Ressai dos autos que a Promotoria de Justiça ajuizou a presente ação alegando que, foi instaurado Inquérito Civil no 002157-006/2011, 25.04.2012, por força de Representação pela Maria da Conceição Campos, a qual informou que Marilene Maria da Silva teria conquistado irregularmente vantagens econômicas por meio de atos da Administração Pública de Várzea Grande.
Pois bem. O ato sentencial não merece reforma.
A controvérsia cinge-se em perquirir se o ato administrativo que concedeu estabilidade extraordinária ao servidor público apelante preencheu os requisitos do art. 19 da ADCT, que assim dispõe:

Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há, pelo menos, cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.
§ 1o - O tempo de serviço dos servidores referidos neste artigo será contado como título quando se submeterem a concurso para fins de efetivação, na forma da lei.
§ 2o - O disposto neste artigo não se aplica aos ocupantes de cargos, funções e empregos de confiança ou em comissão, nem aos que a lei declare de livre exoneração, cujo tempo de serviço não será computado para os fins do "caput" deste artigo, exceto se se tratar de servidor.
§ 3o - O disposto neste artigo não se aplica aos professores de nível superior, nos termos da lei.
A norma constitucional possibilita o reconhecimento e declaração da estabilidade anômala/extraordinária do servidor perante o Poder Público que tenha vínculo com uma das pessoas jurídicas de direito público, ou seja, com a União, com o Distrito Federal, com os Estados, e com os Municípios, de forma contínua há pelo menos os cinco anos na data da promulgação.
Depreende-se dos autos que a servidora requerida foi nomeada em outubro de 1982 para exercer a função de professora, na zona rural, desta municipalidade (Região do Tatu, atualmente pertencente ao Município de Nossa Senhora do Livramento), quando contava com apenas 12 anos de idade e cursava a 3a série do Ensino Fundamental, dessa forma a requerente não preenche os requisitos contidos no artigo 19 do ADCT.
Assim, diversamente do defendido pelo município, a requerida não contemplava os requisitos previstos no artigo 19 do ADCT para concessão da estabilidade, ainda que de uma análise ampliativa, haja vista não deter ao menos capacidade civil para exercício do cargo.
A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5.10.88, estava em exercício de cargo público por mais de 05 anos ininterruptos em um mesmo ente federado.
Nesse sentido é o posicionamento recente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, in verbis:
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINARES – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL - SOBRESTAMENTO DO PROCESSO EM RAZÃO DO RE No 817.338-DF - CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE DO INQUÉRITO CIVIL POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEITADAS – MÉRITO – ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT - APROVEITAMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO EM OUTROS ENTES PÚBLICOS - IMPOSSIBILIDADE - NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA – MULTA COMINATÓRIA EM DESFAVOR DO ESTADO - DESCABIDA - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSOS DO SERVIDOR E DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DESPROVIDOS, RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO.
A petição inicial não pode ser acoimada de inepta se ela permite a compreensão da causa de pedir e do pedido.
O Recurso Especial N. 817.338-DF que reconheceu a repercussão geral da questão relativa à possibilidade de a própria Administração anular ato no qual houve violação direta do texto constitucional, quando decorrido o prazo decadencial previsto na Lei n. 9.784/99, não se aplica ao caso.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o Juízo a quo considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento.
Como o Inquérito Civil é um procedimento meramente informativo, prescinde de contraditório e ampla defesa; salvo nas hipóteses de restrição de direitos e aplicação de sanções, situação jurídica que não se verifica na espécie.
Inexiste na legislação a exigência de que seja instaurado procedimento administrativo anterior ao ajuizamento da ação civil pública, visto que a ação é autônoma e as instâncias civil, penal e administrativa são independentes entre si. Quando o objeto da demanda violar a Constituição Federal não decorre o prazo para ocorrência de prescrição e da decadência.
Isso porque, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público (princípio constitucional).
A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5.10.88, estava em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado.
8 – Descabido o redirecionamento da astreinte ao Estado de Mato Grosso, diante da autonomia funcional da Assembleia Legislativa.
(N.U 0031432-72.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019).
Outrossim, os atos que conferiram estabilidade excepcional e efetividade ao referido servidor, ainda que tenham sido praticados há mais de dez anos, não podem ser consolidados, pois são contrários à Constituição Federal e, portanto, nulos, ou seja, não se convalidam com o decurso do tempo.
É nesse sentido que aponta a jurisprudência dos Supremo Tribunal Federal, transcreve-se:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO REPROVADO QUE ASSUMIU O CARGO POR FORÇA DE LIMINAR. SUPERVENIENTE REVOGAÇÃO DA MEDIDA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. “TEORIA DO FATO CONSUMADO”, DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado.
2. Igualmente incabível, em casos tais, invocar o princípio da segurança jurídica ou o da proteção da confiança legítima. É que, por imposição do sistema normativo, a execução provisória das decisões judiciais, fundadas que são em títulos de natureza precária e revogável, se dá, invariavelmente, sob a inteira responsabilidade de quem a requer, sendo certo que a sua revogação acarreta efeito ex tunc, circunstâncias que evidenciam sua inaptidão para conferir segurança ou estabilidade à situação jurídica a que se refere. 3. Recurso extraordinário provido.
(RE 608482, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 07/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014)
Deste modo, não se mostra compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado bem como de decisões administrativas ilegais.
É igualmente incabível, em casos tais, invocar o princípio da segurança jurídica ou o da proteção da confiança legítima.
Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, ratifico a sentença em todos os seus termos.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR